Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. PROVAS ORAIS CONTRADITÓRIAS. LAUDO MÉDICO INCOMPATÍVEL COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EXTERNA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pela acusação contra sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável tentado (art. 217-A c/c arts. 14, II, e 226, II, do CP, no contexto do art. 5o da Lei n. 11.340/2006 e do art. 2o da Lei n. 14.344/2022), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de indenização por danos morais. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da indenização. O Ministério Público pretende a majoração da pena e do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tentativa de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se seria necessária a readequação da dosimetria e do valor indenizatório, caso mantida a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância, mas exige mínima corroboração externa, sobretudo quando se trata de criança de tenra idade cuja memória se refere a fatos ocorridos muitos anos antes.
4. O depoimento da vítima, prestado aos 9 (nove) anos de idade, sobre os fatos ocorridos quando tinha 4 (quatro) anos, revela lacunas, inconsistências temporais e limitações típicas do desenvolvimento infantil, sendo isolado e não corroborado por outros meios de prova.
5. O relato da avó apresenta contradições relevantes: na fase policial afirmou ter tomado conhecimento dos fatos somente após o atendimento médico; em juízo, alegou que a vítima teria descrito, no próprio dia, a tentativa de abuso, o que fragiliza a confiabilidade da narrativa.
6. O documento médico juntado aos autos descreve quadro compatível com abuso sexual consumado, mas tal descrição é totalmente incompatível com o fato imputado na denúncia, que relata apenas tentativa frustrada de levantamento do vestido, sem contato íntimo. A utilização desse documento violaria o princípio da correlação e o devido processo legal.
7. Os demais elementos probatórios (relatórios multiprofissionais e depoimentos familiares) reforçam a existência de ambiente familiar conflituoso e eventual sofrimento da criança, mas não servem para confirmar a dinâmica específica descrita na denúncia.
8. A prova acusatória não alcança o grau de certeza necessário para a condenação: há divergências nos depoimentos, ausência de prova técnica vinculada ao fato narrado, fragilidade do relato infantil e possibilidade concreta de erro de memória.
9. Em cenário de dúvida razoável quanto à ocorrência do fato e à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
10. A absolvição prejudica a análise das insurgências relativas à dosimetria e ao valor da indenização.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso defensivo provido. Recurso ministerial prejudicado.